Tribunal: TJDFT
Processo: 0002523-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. FOTOGRAFIA. LESÃO DEMONSTRADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.
I – Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, notadamente quando presta declarações firmes em todas as vezes que narra os fatos e estas são corroboradas pelas demais provas constantes dos autos.
II – Nos termos do art. 167 do CPP, as agressões poderão ser comprovadas por outros meios de prova, como ocorre no caso, em que a vítima compareceu na Delegacia logo após os fatos, onde foi feita fotografia que demonstra, sem qualquer dúvida a lesão provocada pelo réu.
III – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ, mesmo quando não utilizada na sentença, segundo entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC em 14/6/2022, pelo STJ
IV – Não preenchidos os requisitos previstos no art. 77 do CP, diante dos maus antecedentes configurados, não se mostra cabível a suspensão condicional da pena.
V – Recurso conhecido e parcialmente provido.